Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-71.2019.8.11.0038
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000721-71.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PALERMO - CPF: 034.436.861-09 (RECORRENTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA REALIZADO POR ERRO – ERRO AO MANIPULAR APLICATIVO – TRANSAÇÃO SEM PROPÓSITO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO PARA EMBASAR REFINANCIAMENTO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – NÃO ATENDIMENTO – PRAZO DE ARREPENDIMENTO NÃO OBSERVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE OBSERVÂNCIA DO
PACTA SUNT SERVANDA
– NEGÓCIO CELEBRADO POR ERRO – ERRO EVIDENTE – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE – NEGÓCIO NULO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes quando celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Entretanto, havendo comprovação de que o negócio fora realizado por aplicativo, por erro, não se mostra presente a vontade livre e consciente para a formação do contrato.

Não havendo necessidade de realização de refinanciamento de dívida, ante a ausência de inadimplemento, mostra-se nula a contratação por erro de refinanciamento de dívida, devendo ser cancelado o contrato de refinanciamento, com reposição do status quo ante, como o restabelecimento dos anteriores contratos, restituição de valores pelo consumidor e fixação de indenização por dano moral em razão da ausência de solução administrativa, mesmo diante de reclamação no prazo de arrependimento.

Nos termos do artigo 51, II, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam do consumidor a possibilidade de reembolso de quantias pagas, assim como aquelas que, nos termos do inciso IV, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado e consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a rescisão do contrato de refinanciamento, com consequente cessação dos descontos e a retomada dos anteriores contratos, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) por falta de solução administrativa no prazo de arrependimento em razão de erro na realização do refinanciamento, mas determinou que a parte promovente promova a devolução dos valor recebido (R$ 358,87), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

- DECLARO rescindindo o contrato de refinanciamento operação 911561317 BB CRÉD RENOVAÇÃO em 08.01.2019, devendo cessar os descontos referentes a referida operação na conta do autor, sob pena de multa no TRIPLO do que exigir, retornando os contratos operação nº 866412982 e 86612015, conforme o contratado.

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

-DETERMINO QUE O AUTOR efetue a devolução do valor de R$ 358,87 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), podendo ser compensado com eventual crédito.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois se limitou a praticar conduta prevista em contrato. Invocou o princípio
pacta sunt servanda
, de modo que a autonomia da vontade deve ser respeitada, não havendo qualquer vício que macule os serviços contratados.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso porque está de boa-fé, uma vez que houve contratação errônea de refinanciamento quando não havia motivos para tanto, haja vista que não havia inadimplemento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de pleito de rescisão do contrato de refinanciamento, com consequente cessação dos descontos e a retomada dos anteriores contratos, uma vez que contratou, via aplicativo, por erro, operação que refinanciou dois contratos que possuía e não estavam inadimplentes, situação que lhe causou prejuízos, conforme resumo dos fatos, constantes da sentença:

Narra que é titular de conta junto à instituição financeira, tinha 2 (dois) contratos de mútuo firmados em 2016 e em janeiro de 2019, estava utilizando o aplicativo no celular e identificou a opção de crédito renovação, a qual afirma acreditava ser um novo crédito disponível e contratou por erro, razão pela qual informou o gerente que não tinha interesse em refinanciar e solicitou o cancelamento da operação, o que não ocorreu.

Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo responsabilidade reparatória. Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. Por fim, pugna pela improcedência
in totum
da pretensão autoral.

Diante da ausência de atendimento do pedido de cancelamento dessa operação contratada por erro, ainda que durante o prazo de arrependimento, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme fundamentos que cito:

Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que razão parcial assiste à parte autora
.

Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC.

Verifico pelos documentos anexados nos autos, que a o autor firmou dois contratos junto a requerida, os quais vinha adimplindo mensalmente. Contudo afirma que, em janeiro de 2019, realizou refinanciamento dos mesmos via aplicativo da requerida, o qual alega ter ocorrido de forma equivocada, tendo solicitado cancelamento, o que lhe foi negado, mesmo estando no prazo de 07 dias.

Fato é que, tratando-se de compra fora do estabelecimento comercial, o autor tinha o direito ao arrependimento, dentro de sete dias, nos termos do artigo 49, do CDC:

“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. ”

O autor afirma que esteve no estabelecimento da requerida, no segundo dia útil após a contratação via aplicativa, a fim de cancelar o contrato de refinanciamento, o que não fora impugnado especificamente pelo requerido.

Sendo assim, o direito de arrependimento do consumidor deve ser compreendido que o prazo de sete dias foi respeitado, sendo possível a rescisão contratual pleiteada. Rescindindo o contrato, sem atribuição de culpa a qualquer das partes, mas mero exercício do direito ao arrependimento, devendo as situações experimentadas retornarem ao status quo ante.

Desta feita, declaro rescindindo o contrato de refinanciamento operação 911561317 BB CRÉD RENOVAÇÃO em 08.01.2019, devendo cessar os descontos referentes a referida operação na conta do autor, retornando os contratos operação nº 866412982 e 86612015, conforme o contratado.

Insurge-se a parte promovida contra a sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois se limitou a praticar conduta prevista em contrato. Invocou o princípio
pacta sunt servanda
, de modo que a autonomia da vontade deve ser respeitada, não havendo qualquer vício que macule os serviços contratados.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, uma vez que de nada adianta a parte promovida invocar a força obrigatória dos contratos quando a parte promovente sustenta, desde a inicial, que a contratação se deu por erro.

Assim, não tendo havido a manifestação de vontade livre e consciente, mas sim manifestação de vontade viciada por erro, não há se falar em livre manifestação de vontade a que se deve conferir força obrigatória. Aliás, destaque-se que os dois contratos celebrados não estavam inadimplentes, não possuíam parcelas em atraso, de modo que tal operação é manifestamente desproporcional, iníqua, extremamente prejudicial ao consumidor.

A invocação do princípio
pacta sunt servanda
não pode ser utilizada como subterfúgio para respaldar operação abusivas, uma vez que o consumidor, parte hipossuficiente, é protegido pelo microssistema do CDC.

No caso, se verifica que o consumidor solicitou o cancelamento da operação realizada por erro no dia seguinte a sua concretização e, assim, foi aplicado corretamente o prazo de arrependimento, uma vez que a contratação não se deu no estabelecimento, mas via aplicativo, ou seja, sem a prestação de esclarecimentos presenciais.

Nos termos do artigo 51, II, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam do consumidor a possibilidade de reembolso de quantias pagas, assim como aquelas que, nos termos do inciso IV, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Dispõem os incisos I, II e IV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou
impliquem renúncia ou disposição de direitos
. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Desse modo, mostra-se abusiva a manutenção de operação realizada por erro e que não possua qualquer propósito, uma vez que não havia inadimplemento que justificasse o refinanciamento, se tratando de operação excessivamente prejudicial ao consumidor e excessivamente vantajosa ao fornecedor.

Deve, assim, ser mantida a obrigação de fazer e a indenização por dano moral, ante a ausência de solução administrativa, cuja valor fora fixado em valor razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020